Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711288-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ELENILZA SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: JOSÉ NEYLON DE FIGUEREDO CRONEMBERGER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Tendo sido reconhecida como possível a alienação em leilão de fração ideal de imóvel indivisível, há que se reconhecer a possibilidade de adjudicação do respectivo percentual, pois, se a indivisibilidade não impede a alienação a terceiros, também não impede a transferência da titularidade para o Credor. 2 – A despeito da preclusão quanto à indivisibilidade do imóvel sobre o qual recai penhora da fração ideal, é possível a adjudicação ao Credor do percentual titularizado pela Devedora, em especial porque alienação é reconhecida como possível em relação a terceiros e porque nada impede a futura dissolução do condomínio, caso haja interesse dos coproprietários nesse sentido. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 507 do Código de Processo Civil/2015, sustentando a impossibilidade de adjudicação parcial do bem penhorado, porquanto preclusa a matéria relativa à indivisibilidade do lote. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thomás Rieth Marcello, OAB/DF 25.181. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 507 do Código de Processo Civil/2015. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que "Foi justamente em razão da preclusão que o Colegiado levou em conta, no momento da decisão, o conceito de fração ideal. Com efeito, fração ideal é a parcela do imóvel que se caracteriza por um percentual que não está – ou mesmo não pode estar, porque indivisível – geodesicamente delimitado” (ID 11973810). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1699457/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/2/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Thomás Rieth Marcello, OAB/DF 25.181. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004